Tribunal: TJDFT
Processo: 0711140-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711140-78.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICELE BRUNNO DA CONCEICAO APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA, ROMAIANA MARTINS SILVA LOPES REPRESENTANTE LEGAL: FAGNY VIEIRA MARTINS D E S P A C H O RICELE BRUNNO DA CONCEIÇÃO e LOCALIZA RENT A CAR S/A foram condenados, solidariamente, a indenizar os danos materiais sofridos por ROMAIANA MARTINS SILVA LOPES, no importe de R$ 70.723,20 (setenta mil setecentos e vinte e três reais e vinte centavos) em favor da parte autora, acrescido de juros e correção monetária (ID 74306317). Após a prolação da Sentença e antes do trânsito em julgado, a ré LOCALIZA RENT A CAR S/A e a autora entabularam acordo (ID 74306330), homologado pelo juízo de origem (ID 74306336), no qual a referida ré se comprometeu a pagar o importe de R$ 84.500,00 (oitenta e quatro mil e quinhentos reais) à autora. Nos termos do art. 283 do Código Civil, “O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota”. Assim, a fim de verificar se subsiste o interesse recursal do apelante RICELE BRUNNO DA CONCEIÇÃO (ID 74306341), esclareça a ré LOCALIZA RENT A CAR S/A se irá exigir do co-devedor RICELE a quota dele caso futuramente seja confirmada a condenação solidária por danos materiais. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator